Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentou petição e documentos (ID 75947065, ID 75947068 e ID 75947069). É o relatório. Decido. A concessão de gratuidade para pessoa jurídica exige que a parte interessada comprove não dispor de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Instada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA alegou atravessar grave crise econômico-financeira, tendo inclusive apresentado balanço patrimonial, demonstração de resultado e relatórios de auditoria. Contudo, os documentos juntados evidenciam situação incompatível com a alegada incapacidade financeira. No exercício de 2024, a apelante apresentou ativo total de R$ 72.631.519,00, sendo que R$ 32.463.605,00 se referem a aplicações financeiras. Ainda, obteve receita operacional superior a R$ 187.000.000,00 no mesmo período. Não bastasse, verifica-se contínua movimentação financeira de grande monta e volume expressivo de ativos líquidos, circunstâncias que denotam capacidade econômica suficiente para suportar os encargos do processo, mesmo diante da existência de passivo elevado. Com efeito, não obstante a aventada a ocorrência de déficit atuarial, não logrou êxito em demonstrar concretamente a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Contexto que se mostra insuficiente para concessão da benesse em questão, mormente porque as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, além do que a legislação de regência estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a pessoa jurídica não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Nesse sentido, confira-se julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUMULA No 481/STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em face de decisão que indeferiu pedido de Justiça Gratuita nos autos de embargos à execução. A parte agravante alega atuar como microempreendedora individual e afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou insuficiência de recursos financeiros para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva da insuficiência de recursos, conforme a Súmula no 481 do STJ. 4. A parte agravante não apresentou documentação contábil ou bancária apta a demonstrar sua hipossuficiência, mesmo após intimação. 5. A ausência de prova inviabiliza a concessão do benefício à pessoa jurídica, sendo legítimo o indeferimento do pedido. 6. A concessão indevida do benefício gera aumento de custo do serviço público, o que deve ser evitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do STJ. 2. A ausência de documentação contábil e bancária apta a comprovar a alegada hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido.” ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 1145128, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1348599, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.6.2021. (Acórdão 2028460, 0719007-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204